Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728817-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KLEDES GOMES MONTEIRO - ME, KLEDES GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o d. juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo executado Kledes Gomes Monteiro para desconstituir a penhora do imóvel individualizado ao ID 65984532, ao fundamento de que o bem se caracteriza como de família, por ser o único imóvel de propriedade do executado, utilizado por ele como moradia (ID 68743847). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o pedido de penhora foi feito somente sobre os direitos creditórios dos executados no contrato de alienação fiduciária, e não sobre a propriedade do imóvel, sendo, pois, insubsistente a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Argumenta que o imóvel possui gravame em seu favor, de modo que também não subsiste a alegação da impenhorabilidade de bem de família, ante a previsão do art. 3o, II, da Lei 8.009/90, no sentido de que referida regra não se aplica ao credor fiduciário. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada para deferir a penhora dos direitos creditórios do imóvel em questão. Preparo regular (ID’s 18574143 e 18574144). É o relatório. DECIDO. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Compulsando os autos de origem, denota-se que, embora tenha o agravante, em sua manifestação à impugnação à penhora, defendido a tese de possibilidade de penhora, esta foi embasada por fundamento diverso, qual seja, a não comprovação, pelo executado, de que o bem é de família, já que não teria apresentado fotos, contas ou indícios de que se trata de imóvel familiar. Vale conferir: (...) Primeiramente, cumpre esclarecer que o débito não fora pago e que a impugnante não juntou documentos suficientes nos autos a fim de comprovar o alegado, e compete a parte executada fazer provar que o bem objeto de penhora possui algum impedimento, o mesmo só se manifestou alegando que o imóvel seria impenhorável. Contudo, ao folhear os documentos não comprovou o suficiente, e que se trataria de bem impenhorável, não fez juntada de documentos o bastante para comprovar que é residencial, não juntou fotos, contas ou indícios que o imóvel é familiar. Para tanto, a ausência de provas não pode trazer prejuízo ao exequente, vejamos: (...) Cumpre mencionar o bem imóvel é considerável impenhorável, quando se tratar de um único bem imóvel utilizado pela parte, nos termos do art. 5o, caput, da Lei 8.009/90, senão vejamos: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Assim, para caracterização de um bem imóvel como de família pressupõe a verificação de que o Executado reside no mesmo e seja o proprietário, e ainda que não possua outras imóveis, o que não ocorrera nos autos, assim, diante da falta de comprovação que o bem é de família, não há óbice para a penhora do bem imóvel TJ.DF é pacifico quanto a esse entendimento (sic), vejamos: (...) De mais a mais, o executado, na tentativa de não pagar sua dívida, pode utilizar-se do Poder Judiciário, que por sua vez não pode ser conivente com aqueles que tentam invalidar ato jurídico perfeito por não satisfazer avença que se submeteram de livre e espontânea vontade. Portanto, não pode prosperar a alegação de que o Imóvel não pode ser penhorado sob o argumento de que é único imóvel, bem como se trata de bem de família, haja vista não haver qualquer comprovação desta alegação nos autos. Para tanto, deve ser rejeitada a referida alegação de impenhorabilidade do imóvel, e seja mantido o bloqueio do mesmo, devendo ser determinado avaliação e leilão do bem. (...) (ID 6857781 – grifo nosso) Diante disso, a matéria trazida no bojo do presente recurso, ou seja, a insubsistência da tese de impenhorabilidade, por recair a constrição somente em relação aos direitos creditórios, ou por se tratar pleito formulado pelo credor fiduciário (artigo 3o, II, da Lei n. 8.009/90), não foi objeto de análise pela decisão recorrida, senão, veja-se: O bem de família pode ser voluntário, quando instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante a formalização do respectivo registro na matrícula do imóvel; ou legal, cuja tutela está disciplinada na Lei no 8.009/90 e não exige a inscrição voluntária, sendo automática. Em outras palavras, a impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” A jurisprudência tem firmado orientação de que, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. No caso dos autos, restou comprovado o ser o imóvel cujos direitos são o objeto da constrição o único imóvel de propriedade do executado (ID 67933648). Ademais, restou comprovado nos autos que o executado de fato reside no aludido imóvel (ID 67933651). Ante o exposto, RESOLVO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, no mérito, para determinar a descontituição da penhora dos direitos que o executado detém sobre o imóvel discriminado no ID 65984532. (...) (ID 68743847 – grifo nosso) Nessa perspectiva, mostra-se inviável a apreciação das teses neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora